Tribunal: TJDFT
Processo: 0717573-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO DOS RÉUS. DESNCESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a existência de omissões no acórdão, os embargos de declaração têm justamente a função de corrigi-las.
3. Os juros de mora devem ser aplicados a partir da data de citação do céu, nos termos do art. 405 do Código Civil.
4. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
5. Embargos de declaração interpostos pelos autores conhecidos e providos.
6. Embargos de declaração interpostos pelos réus conhecidos e desprovidos.